Tribunal: TJDFT
Processo: 0726139-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726139-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERIAL SISTEMAS LTDA - EPP AGRAVADO: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Diga o agravante se as providências relatadas na certidão de ID no 32880132 foram suficientes para a devida redistribuição do recurso junto ao egrégio TJRJ. Nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator